Tribunal: TJBA
Processo: 0574239-70.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0574239-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALLEX BRANDAO LIMA DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
DANUSA BRANDAO LIMA ANDRADE

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO SOB RITO COMUM. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE SALVADOR
.
MENOR
DIAGNOSTICADO
COM ALERGIA ALIMENTAR
. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO.
FORNECIMENTO DA FÓRMULA ALIMENTO ESPECIAL -
NEOCATE
.

PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
0574239-70.2018.8.05.0001
,
sendo Remetente
o MM.
J
UÍZO DE DIREITO DA
6
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessado
s

ALLEX BRANDAO LIMA DE
ANDRADE, ESTADO
DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo
incólume
a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator